Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013649-03.2021.8.11.0000
Agravante: CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA
Agravado: MARCIA ALESSANDRA GARCIA MAGALHAES
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida em desfavor de Marcia Alessandra Garcia Magalhaes e do Município de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reconhecimento do direito à posse no cargo de Conselheira Tutelar.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que concorreu ao processo seletivo destinado à eleição para escolha de conselheiros tutelares do Município de Cuiabá.
Assevera que, no dia da eleição, “um único apoiador, solitário e desavisado, decidiu, ingenuamente, e sem o conhecimento e/ou consentimento da Agravante, dar continuidade ao seu apoio eleitoral, pedindo apoio à mesma”.
Argumenta que, “um vídeo produzido por uma apoiadora de outra candidata mostra com total clareza o ocorrido, inclusive a confissão do apoiador, de que não sabia da proibição”.
Afirma que, sem a garantia do contraditório, do devido processo e da ampla defesa, a comissão eleitoral, em ato supostamente unipessoal, proferiu decisão pela eliminação da Recorrente do processo seletivo, em 27/11/2019.
Alega que, a eleição propriamente dita ocorreu no dia 06/10/2019 e a denúncia foi apresentada de forma intempestiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para assegurar à Agravante o direito de tomar posse no cargo de Conselheira Tutelar.
Por meio de despacho (id. 96690968), foi deferida a isenção do recolhimento do preparo recursal, bem como determinado à Agravante, a comprovação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
A Recorrente juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, postergo a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, por ocasião da apreciação do mérito do presente recurso.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, havia expressa previsão em edital no sentido de que, a propaganda eleitoral seria de responsabilidade do candidato, imputando-se à este, solidariedade por eventuais excessos praticados por correligionários. Aparentemente, este é o caso dos autos, em que, incontroverso o pedido de apoio no dia da eleição, o que seria vedado.
E não obstante a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é certo que, na seara administrativa, a parte apresentou defesa e constituiu advogado; não se evidenciando, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade, a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.
Ademais, não se vislumbra o iminente risco de dano, considerando o decurso de considerável lapso temporal desde a realização do processo seletivo, bem como de quase um ano entre a prolação da decisão agravada e a interposição do presente recurso.
Posto isso, não demonstrados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Oficie-se a Secretaria da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, requisitando-lhe a informação acerca da data de publicação da decisão agravada ou a ciência das partes acerca do seu conteúdo.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator